Tribunal: TJDFT
Processo: 0726253-38.2025.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AUTORIZAÇÃO PARA RESGATE TOTAL OU PARCIAL DAS CONTRIBUIÇÕES. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação declaratória ajuizada por participante contra entidade fechada de previdência complementar, com a pretensão de obter autorização para o resgate total ou parcial do saldo das contribuições, sob o fundamento de que está superendividado.
2. Decisão anterior - A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o autor ao pagamento das despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da gratuidade de justiça.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de resgate total ou parcial do saldo do fundo de previdência complementar, ante a alegação de superendividamento do autor.
III – Razões de decidir
4. O resgate total das contribuições vertidas ao plano de previdência complementar pressupõe a cessação do vínculo empregatício entre o participante e a patrocinadora, o que não ocorreu, por isso o pedido de autorização improcede, mesmo sob o fundamento do superendividamento.
5. O Conselho Nacional de Previdência Complementar, ao regulamentar a questão do resgate parcial das contribuições normais pagas pelo participante, limitado a 20% dos valores, indicou que se trata de uma faculdade, a qual não foi incluída no Regulamento de Benefícios do plano juntado com a inicial.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 109/2001, art. 14, III. Resolução/CNPC no 50/2022, arts. 16, 17, § 1o, e 19, § 1o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.382.470/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2016; TJDFT, Acórdão 1821397, 0735341-76.2020.8.07.0001, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/02/2024.